Tribunal: TJBA
Processo: 8034059-91.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034059-91.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO AGRAVADO: MARIA ABADIA ALVES DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SUCESSOR PARA RESPONDER PELO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS INFLACIONÁRIAS DEVIDAS PELO SUCEDIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL NÃO SUPERADO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE . INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034059-91.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MARIA ABADIA ALVES DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ____ de ______________ de 2023. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça